Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711307-92.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ROGÉRIO RODRIGUES ANTUNES RECORRIDO: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS EM DESFAVOR DO CREDOR/EXEQUENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEVEDOR. INDICAÇÃO DO BEM À CONSTRIÇÃO JUDICIAL PELO CREDOR. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 677, § 4o, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste nos embargos de terceiro litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, devendo figurar na angularidade passiva da ação aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo. Inteligência do artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Evidenciado nos autos que o credor/exequente indicou o bem à penhora, tendo o devedor/executado, por sua vez, mantido silente a respeito da constrição que recaiu sobre o imóvel, sem manifestar qualquer insurgência, sobeja fragrante a ausência de legitimidade e interesse recursal, sobretudo se não apontado motivo relevante pelo qual deveria ser autorizada a extraordinária participação da parte executada no processo apenas em sede de recurso de apelação. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. 6. Apelação da parte executada não conhecida. Apelação do embargante conhecida e não provida. Preliminar acolhida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados segundo o critério da equidade, sob pena de infringência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332 (ID 27475848). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332 (ID 27475848). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027